Tribunal: TJSP
Processo: 2069146-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069146-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
WELLINGTON CESAR LUIZ, Impetrantes CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI e
BRUNO HUMBERTO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069146-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.177
HC No 2069146-02.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto
IMPETRANTES: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI e BRUNO
HUMBERTO NEVES
PACIENTE: WELLINGTON CESAR LUIZ
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Christopher Abreu Ravagnani e Bruno Humberto
Neves em favor de WELLINGTON CESAR LUIZ, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 6a Região Administrativa
Judiciária, Comarca de Ribeirão Preto, fundado em mantê-lo segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente irá
cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 21/10/2020,
mencionando a situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que o paciente seja progredido ao regime aberto.
Subsidiariamente, requerem a concessão da prisão albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 44). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 47/48), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 61/64). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069146-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena
total de 4 anos e 8 meses de reclusão por infração ao art. 180, caput, do
Código Penal e ao art. 244-B, caput (por três vezes), do Estatuto da Criança e
do Adolescente, com previsão de progressão ao regime aberto em 21/10/2020
e de término da pena em 10/09/2024 (fls. 10).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069146-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão da prisão
domiciliar ao paciente na presente via, mormente em razão de ele sequer ter
atingido o lapso necessário para a progressão ao regime aberto, bem como
por não ter comprovado condição de saúde que, somada à falta de
atendimento médico adequado, poderia ensejar o deferimento do pleito.
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator